Tribunal: TJDFT
Processo: 0011260-56.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0011260-56.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: JOSE PINHEIRO TORRES DESPACHO Intime-se o Banco do Brasil S/A para que traga aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, proposta de acordo, conforme requerido na petição de ID 26226026. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator